Tribunal: STF
Processo: RE 90857
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO FUNDADA EM CHEQUE PARA O QUAL
PRESCREVEU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA
AFASTADA SEM NEGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO ART. 52 DA LEI UNIFORME.
PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE E DO
PREJUÍZO SOFRIDO PELO PORTADOR DO TÍTULO, CONQUANTO POSSA ILIDI-LA,
MEDIANTE PROVA CONTRARIA, O EMITENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.